Tribunal: TJMT
Processo: 1020845-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020845-58.2020
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
EMBARGADO: VICTOR DIAS DE OLIVEIRA.
Vistos.
Considerando a divergência das certidões juntadas nos Ids. 60744456 e 61495961, certifique-se, a Secretaria, acerca da tempestividade do pagamento informado pela recorrente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR